Tribunal: TJBA
Processo: 8055748-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055748-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ALEXANDRE LIMA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO RICARDO LIMA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA POR SUPOSTA FRAUDE EM REEMBOLSOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO PÓS-TRANSPLANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
) contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em favor do beneficiário (
ALEXANDRE LIMA DE JESUS SANTOS
), determinando a manutenção do plano de saúde, mesmo após rescisão contratual por suposta fraude nos pedidos de reembolso. A rescisão foi promovida unilateralmente pela operadora com base em alegações de uso indevido do sistema de reembolso por meio de documentação supostamente inautêntica. O agravado encontra-se em fase de tratamento médico contínuo após transplante de córnea, sendo a continuidade da cobertura essencial à sua recuperação. O julgamento de mérito do agravo também resultou na perda superveniente do objeto dos embargos de declaração anteriormente interpostos contra decisão monocrática que negara efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, em favor do consumidor em tratamento de saúde; e (ii) se a suposta fraude alegada pela operadora de plano de saúde justifica a rescisão unilateral do contrato sem a observância do contraditório, da ampla defesa e da notificação prévia do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos presentes na hipótese dos autos.

A alegação de fraude pela operadora, com base em documentos internos e auditorias unilaterais, não constitui prova robusta e cabal capaz de afastar a presunção de boa-fé do consumidor, especialmente em sede de cognição sumária.

A efetiva participação do beneficiário na alegada fraude demanda dilação probatória e não pode ser presumida com base apenas em indícios frágeis, sendo insuficiente para justificar a rescisão unilateral do plano de saúde.

A ausência de prévia notificação ao consumidor, bem como de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, torna ilegítima a rescisão contratual nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

O cancelamento do plano em momento crítico de recuperação do agravado, submetido recentemente a transplante de córnea, configura risco iminente e grave à sua saúde e dignidade, caracterizando o periculum in mora de forma incontestável.

A sugestão de alternativas como o SUS ou tratamento particular ignora a urgência do caso e não se mostra viável no curto prazo, podendo comprometer o êxito do tratamento em curso.

A multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00, mostra-se razoável e proporcional, conforme o art. 537 do CPC, possuindo natureza coercitiva para garantir a efetividade da decisão judicial e a continuidade do tratamento.

A superveniência do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento esvazia a utilidade dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos, configurando sua prejudicialidade por perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência é legítima quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em hipóteses que envolvam risco à saúde e à vida do consumidor em tratamento médico contínuo.

A rescisão unilateral de plano de saúde por alegação de fraude exige prova robusta e inequívoca, além da observância do contraditório, da ampla defesa e da prévia notificação do consumidor.

A mera suspeita de fraude, baseada em indícios frágeis e sem contraditório, não justifica a interrupção de serviço essencial em prejuízo ao direito fundamental à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 302 e 537; Código Civil, arts. 421 e 422; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI nº 8050431-47.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 17.02.2025.
TJ-PE, AI nº 0030783-53.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 22.10.2024.
TJDFT, AC nº 0742525-15.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo De Instrumento de nº.
8055748-89.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

e como Agravada
ALEXANDRE LIMA DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

MR04